Tribunal: STF
Processo: RHC 260693
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 989.201/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em condenação por tráfico de drogas.



    2. O Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve o afastamento da minorante, considerando que o agravante se dedicava a atividades criminosas, evidenciado pelo modus operandi empregado no transporte da droga.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao agravante, considerando as circunstâncias do caso concreto e o entendimento de que ele se dedicava a atividades criminosas.



    III. Razões de decidir



    4. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade.



    5. No caso, não se constata flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a decisão do Tribunal de origem está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas.



    6. A análise do contexto fático-probatório para reverter a conclusão da instância ordinária quanto à dedicação do agente à atividade criminosa não é viável na presente via.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada por elementos concretos, impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado” (doc. 45).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    a. Seja reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, em seu grau máximo;



    b. Subsidiariamente, seja afastada a exasperação da pena-base para afastar o proibido bis in idem.



    Por fim, não se desconhece da orientação do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Assim, ainda que não conhecido este RHC, requer seja concedida a ordem de ofício, em face de tudo o que expomos (doc. 52, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O inconformismo não prospera.



    Inicialmente, pontuei na decisão atacada que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou a orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020).



    Além disso,  não constato, no caso, flagrante ilegalidade, apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Na hipótese, o Tribunal de origem, em sede de revisão criminal, manteve o afastamento da minorante com base nas razões a seguir transcritas (fls. 14-17; grifamos):



    Neste passo, inviável o reconhecimento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Com efeito, tem-se que, para concluir pela ocorrência, no caso concreto, da figura privilegiada do tráfico de drogas, deve o Julgador apurar a presença dos requisitos exigidos pela norma do § 4º do artigo 33 da Lei Antitóxicos a saber, tratar-se de réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.



    Dito isso, tenho para mim que o revisionando não faz jus a referida benesse legal, uma vez que, como bem sopesado pelo MM Juiz sentenciante (fl. 199):  “abstraída a quantidade de drogas, critérios já utilizados para o aumento da pena base, em atenção ao tema 712 do STF, o caso dos autos não se ajusta à figura do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que as circunstâncias do caso concreto evidenciam, insofismavelmente, que o réu se dedicava à atividade criminosa e estava envolvido com a narco traficância. Com efeito, o réu, morador de Dourados, Estado do Mato Grosso do Sul, foi contratado por indivíduo que já conhecia, e  forneceu seu próprio caminhão para armazenar a droga, em um fundo falso na carroceria, para ser transportada para o Estado de São Paulo, pelo que receberia a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Portanto, houve organização, com planejamento e preparo prévio, além da modificação do semirreboque (construção de um fundo falso entre os eixos para armazenar as drogas), tudo para garantir o sucesso da empreitada criminosa e dificultar a atuação repressiva estatal, evidenciando o envolvimento do réu com organização criminosa, inviabilizando a concessão da benesse.



     Não se pode, nestas condições, considerar que tal acusado se qualifique como “mula” ou “traficante de primeira viagem” ou “pequeno traficante”, únicos destinatários excepcionais da especial causa de redução de pena”.



    Destarte, a não incidência da causa de diminuição de pena não se deu exatamente pela quantidade e natureza das drogas, mas sim porque, com sua atitude, o peticionário demonstrou fazer do crime seu meio de vida, bem como participar de organização criminosa.



    Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o acusado se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se o modus operandi empregado no transporte da droga.



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.



    [...]



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, os fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 46 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator